Tribunal: TRF3
Processo: 5016953-65.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÁLCULOS. CONTADORIA DO JUÍZO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AGRAVOS INTERNOS IMPROVIDOS.
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Jales - 1a Vara;
Data de julgamento: 2020-01-25

Ementa:
ementar no valor de R$ 195.063,53, para fev/2017, impondo à exequente/agravante a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% sobre a diferença entre os cálculos apresentados (R$ 8.200.009,92) e o valor homologado.

Nas razões recursais a agravante afirma que

Inteiro teor:
81/151)

5016953-65.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 25/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.021 DO CPC/15. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÁLCULOS. CONTADORIA DO JUÍZO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AGRAVOS INTERNOS IMPROVIDOS.

Os cálculos da contadoria judicial possuem presunção de veracidade, conforme entendimento pacífico desta Corte Regional.

Em atenção aos princípios da proporcionalidade, equidade e razoabilidade, leva-se em consideração o fato de que não houve qualquer desforço profissional mais acendrado pela agravada, os honorários devem ser fixados em 10% do valor apontado pelo contador judicial - ID 75531113 (R$ 195.063,53) atualizado para que se evite o enriquecimento sem causa e se observe a proporcionalidade.

Agravos internos improvidos.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016953-65.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: LOCADORA BRASILEIRA-VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: DANIELA BARREIRO BARBOSA - SP187101-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016953-65.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: LOCADORA BRASILEIRA-VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: DANIELA BARREIRO BARBOSA - SP187101

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Relator:

Agravo de instrumento interposto por LOCADORA BRASILEIRA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS LTDA., contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, homologou o cálculo da contadoria judicial relativamente ao precatório complementar no valor de R$ 195.063,53, para fev/2017, impondo à exequente/agravante a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% sobre a diferença entre os cálculos apresentados (R$ 8.200.009,92) e o valor homologado.

Nas razões recursais a agravante afirma que decisão recorrida ofende diretamente a coisa julgada existente nos autos, pois altera o teor do conteúdo do título executivo judicial que expressamente fixou os juros em 1% ao mês a partir do trânsito em julgado.

Sustenta ainda o descabimento da condenação em sucumbência por não se tratar, rigorosamente, de hipótese de cumprimento de sentença, pois meramente apresentou manifestação requerendo a remessa ao Contador para apuração de saldo do precatório que deveria ser recalculado considerando os critérios de juros que entende devido (R$ 8.200.009,92).

Subsidiariamente, requer a redução da sucumbência pois fixada em quantia exorbitante (R$ 640.395,71), muito superior ao valor que tem a receber (R$ 195.063,53).

Neste ponto, destaca que a parte agravada não exerceu esforço extraordinário em sua manifestação, devendo ser arbitrada a verba honorária em patamar razoável (por exemplo, na forma do inciso I do § 3o do artigo 85 do CPC, fixando-a entre 10% a 20% do valor apontado pelo contador judicial).

Pediu a reforma da decisão, com efeito suspensivo, de modo a impedir a execução provisória da verba honorária.

Ao fim, requer o provimento do recurso a fim de determinar o refazimento da conta homologada, considerando a incidência de juros moratórios de 1% ao mês desde o trânsito em julgado, ou ao menos para determinar a redução da verba de sucumbência.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Com contraminuta.

Este Relator deu parcial provimento ao agravo de instrumento (ID 89828741 - Pág. 19).

A União interpõe, agora, recurso de agravo interno afirmando em suma, que, “não se pode desconsiderar que a fixação da verba honorária, no caso, tem como fundamento a diferença entre o valor pretendido pela agravante e o de fato reconhecido como justo. Não faz sentido, não só por ausência de amparo legal, mas também por uma questão lógica, que a condenação na verba honorária seja fixada sobre o sucesso e não sobre o insucesso do pedido. Ou seja, não faz sentido algum a condenação ser fixada sobre o valor reconhecido como devido e não sobre o valor indevidamente requerido.”

A agravante também apresentou agravo interno para o fim de determinar o refazimento da conta apresentada pelo contador judicial considerando a incidência dos juros moratórios em 1% ao mês a partir do trânsito em julgado, em respeito à coisa julgada.

Com contrarrazões.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016953-65.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: LOCADORA BRASILEIRA-VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: DANIELA BARREIRO BARBOSA - SP187101

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Relator:

Cuida-se de recursos de agravos internos interpostos pela União e pela agravante contra decisão monocrática deste Relator, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento.

Na situação vertente, os argumentos apresentados nos agravos não abalaram a fundamentação e a conclusão exaradas por este Relator.

Como decidido anteriormente, a agravante pleiteia a aplicação do decidido pelo STF no RE 579.431, no cálculo do precatório complementar, bem como a minoração dos honorário arbitrados na decisão agravada. No entanto, nota-se que a contadoria judicial elaborou os cálculos de acordo com o estabelecido na decisão transitada em julgado nos autos principais.

Os cálculos elaborados pela contadoria observaram as decisões que transitaram em julgado na ação ordinária e no agravo de instrumento no 2006.03.00.120267-4.

O MM. Magistrado a quo homologou os cálculos da contadoria conforme decisão proferida, in verbis:

“Verifico que a matéria trazida pela parte exequente já foi decidida nestes autos, tanto por este juízo (fl. 1591), quanto pelo E. TRF3, por meio do julgamento do Agravo de Instrumento n. 2006.03.00.120267-4 (fls. 2044 e seguintes).

Além disso, a questão aqui se repete, pois no momento da elaboração dos cálculos do valor do precatório principal, à fl. 1463, a parte exequente já se equivocava quanto à incidência dos juros. Tanto é que o valor homologado do precatório principal foi de R$3.075.251,84 (três milhões e setenta e cinco mil e duzentos e cinquenta e um reais e oitenta e quatro centavos) e o valor calculado pelo autor foi de R$14.586.348,79 (quatorze milhões e quinhentos e oitenta e seis mil e trezentos e quarenta e oito reais e setenta e nove centavos).

Há, portanto, desacerto nos cálculos da parte exequente, pois contrário ao que fora decido nos autos.

A parte requer, ainda, a aplicação do entendimento do RE 579431 no cálculo do precatório complementar.

No entanto, o entendimento constante no RE 579431 não pode afetar os casos já decididos e consumados no passado, devendo este juízo cumprir a decisão do E. TRF3 no julgamento do Agravo de Instrumento 2006.03.00.120267-4 (fls. 2044 e seguintes).

Portanto, diante da longa discussão acerca do valor devido pela União, entendo corretos os cálculos feitos pela Contadoria Judicial, porquanto mostraram-se em estrita consonância com a sentença de fls. 1287/1290, o v. Acórdão de 1320/1327 e a decisão de agravo de fls. 2044 e seguintes, já que obedecidos os critérios ali decididos; e em concordância com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

Sendo assim, HOMOLOGO os cálculos da contadoria de fls. 2007/2009v., no valor de R$195.063,53 (cento e noventa e cinco mil e sessenta e três reais e cinquenta e três centavos), atualizados em 02/17, para que surtam seus regulares efeitos.

Condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% (oito por cento) sobre a diferença entre os cálculos apresentados por ela e os cálculos homologados, devidamente atualizados, nos termos do inc. III do 3o do art. 85 do CPC.”

Ressalte-se que os cálculos da contadoria judicial possuem presunção de veracidade, conforme entendimento pacífico desta Corte Regional, verbis:

EMBARGOS À EXECUÇÃO . SERVIDORES PÚBLICOS. REJUSTE 28,86%. COMPENSAÇÃO LEIS No 8.622/93 E 8627/93. ÍNDICE DE 33% REAJUSTE LINEAR. NÃO SE CONFUNDE COM REJUSTE 28,86%. CÁLCULO CONTADORIA.

(...)

O Parecer do Contador Judicial deve ser acolhido, tendo em vista sua equidistância das partes e, consequentemente, sua imparcialidade na elaboração do laudo e, ainda, diante da presunção de que observou as normas legais pertinentes ao caso concreto e os parâmetros da coisa julgada. Deve ser mantida "in totum" a sentença recorrida. A execução deve prosseguir pelos valores apurados no Setor de Cálculos Judiciais.

Nego provimento ao recurso de apelação da União Federal.

(AC 00109360520034036000, DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI, TRF3 - DÉCIMA PRIMEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:23/06/2016)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 557, CAPUT, DO CPC. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS PARA AUTORIZAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA.

(...)

4. Ora, os cálculos elaborados pela Contadoria do Juízo gozam de presunção juris tantum de veracidade e legitimidade, ilidida apenas com robusta prova em contrário, hipótese esta não configurada nestes autos, mesmo porque, é comum e até mesmo previsível a divergência entre os resultados obtidos pelas partes adversas, sendo, portanto, válido e legítimo a adoção de informações técnicas da Contadoria Judicial (órgão que não tem interesse na solução da controvérsia) pelo magistrado, como elemento de convicção para decidir a causa.

(...)

7. Agravo legal desprovido.

(AC 00275114520044036100, DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO, TRF3 - SEGUNDA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/05/2016)

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSS. REDISCUSSÃO. CÁLCULOS. CONTADORIA DO JUÍZO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

1.Recurso conhecido, nos termos do parágrafo único, do artigo 1.015, do CPC.

2. Os cálculos do Contador Judicial têm fé pública e presunção de veracidade, eis que elaborado por pessoa sem relação com a causa e de forma equidistante do interesse das partes.

3. Os cálculos elaborados ou conferidos pela contadoria do Juízo, que atua como auxiliar do Juízo, gozam de presunção juris tantum de veracidade só elidível por prova inequívoca em contrária, no caso dos autos, não demonstrada.

4. Agravo de instrumento improvido.

(TRF 3a Região, 10a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5001979-57.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MARIA LUCIA LENCASTRE URSAIA, julgado em 26/07/2018, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 31/07/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS CONTADOR JUDICIAL. EXECUÇÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE.

O exequente, nos termos do artigo 797, do CPC, optou por executar apenas parte da sentença, em especial, com relação ao tópico que condenou a União Federal a restituir a parte autora o valor do imposto de renda incidente sobre juros de mora indevidamente retidos e recolhidos por conta da reclamação trabalhista mencionada nos autos, não abrangidos pela prescrição, com a incidência da taxa SELIC a partir da data do indevido recolhimento e juros de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado”.Dos documentos acostados aos autos, em especial advindos da Justiça do Trabalho, há elementos para confecção dos cálculos com relação aos juros moratórios.Observa-se que tanto há elementos para confecção dos cálculos, com relação aos juros moratórios recolhidos indevidamente ̧ que o próprio Contador Judicial esclareceu que apenas no caso de “execução integral”seria necessária a juntada dos seguintes itens: “a) o cálculo-base do acordo, que serviu de parâmetro para que as partes se compusessem na Justiça do Trabalho, ou outro demonstrativo de atribuição mensal dos valores constantes no cálculo de fl. 73; b) Declarações de Ajuste Anual, preferencialmente aquelas processadas pelo órgão fiscalizador, relativas aos anos-bases 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001 e c) DIRF’s relativas aos rendimentos pagos pela ex-empregadora (BANESPA) dos anos-bases 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001.”A Contadoria Judicial é órgão auxiliar do Juízo, dotado de imparcialidade e de fé pública, razão pela qual os cálculos por ela elaborados, devem prevalecer. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

(TRF 3a Região, 4a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5003760-17.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MARLI MARQUES FERREIRA, julgado em 11/06/2018, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 11/07/2018)

No tocante a verba honorária, a decisão condenou a agravante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% (oito por cento) sobre a diferença entre os cálculos apresentados por ela e os cálculos homologados, devidamente atualizados, nos termos do inc. III do 3o do art. 85 do CPC.

Ocorre que os honorários advocatícios devem remunerar condignamente o trabalho do advogado, considerando que um dos fundamentos do nosso Estado Democrático de Direito consiste no valor social do trabalho (artigo 1o, IV, da Constituição Federal). Mas não se pode olvidar da necessária proporcionalidade que deve existir entre a remuneração e o trabalho visível feito pelo advogado. Inexistindo proporcionalidade, deve-se invocar o § 8o do artigo 85 do CPC de 2015: "Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do parágrafo 2o", mesmo que isso seja feito para o fim de reduzir os honorários, levando-se em conta que o empobrecimento sem justa causa do adverso que é vencido na demanda significa uma penalidade, e é certo que ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal, vale dizer, sem justa causa. Nesse âmbito, a fixação exagerada de verba honorária - se comparada com o montante do trabalho prestado pelo advogado - é enriquecimento sem justa causa, proscrito pelo nosso Direito e pela própria Constituição polifacética, a qual prestigia os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O saudoso Limongi França ensinava: "Enriquecimento sem causa, enriquecimento ilícito ou locupletamento ilícito é o acréscimo de bens que se verifica no patrimônio de um sujeito, em detrimento de outrem, sem que para isso tenha um fundamento jurídico" (Enriquecimento sem Causa. Enciclopédia Saraiva de Direito. São Paulo: Saraiva, 1987).

No atual Código Civil, legislação infraconstitucional permeada de razoabilidade e proporcionalidade constitucionais, há fundamento para obstar o enriquecimento sem causa no art. 844: "Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários...".

Na posição de Celso Antônio Bandeira de Melo, "Enriquecimento sem causa é o incremento do patrimônio de alguém em detrimento do patrimônio de outrem, sem que, para supeditar tal evento, exista uma causa juridicamente idônea. É perfeitamente assente que sua proscrição constitui-se em um princípio geral do direito...os princípios gerais de direito estão subjacentes ao sistema jurídico-positivo, não porém, como um dado externo, mas como uma inerência da construção em que se corporifica o ordenamento, porquanto seus diversos institutos jurídicos, quando menos considerados em sua complexidade íntegra, traem, nas respectivas composturas, ora mais ora menos visivelmente, a absorção dos valores que se expressam nos sobreditos princípios..." (RDA, 210: 25/35).

Indo mais acima, o próprio STF elegeu o enriquecimento sem causa como uma situação contrária à Magna Carta, no AI-AgR182458, rel. Min. Marco Aurélio, Data da Decisão: 04/03/1997.

Concluo por entender que o §8o do art. 85 é uma cláusula que pode ser aplicada, em conjunto com o Código Civil e com princípios da Constituição, de modo a permitir a redução de verba honorária desproporcional e que represente enriquecimento sem causa, isto é, desvinculado do trabalho advocatício efetivamente prestado.

Registro decisões do TJSP nesse sentido:

"APELAÇÃO - Pretensão de majoração dos honorários advocatícios conforme o disposto no art. 85, §3° e 11, do Código de Processo Civil e artigos 22 e 24 da Lei no 8.906/94 - Aplicação da equidade prevista no §8 do art. 85 do CPC, a fim de se evitar o arbitramento de valor exorbitante em detrimento do erário - Sentença parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido" (g.n.)

(TJ/SP; Apelação 1002672-53.2017.8.26.0297; Relator (a): Moreira de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Jales - 1a Vara; Data do Julgamento: 26/3/2018; Data de Registro: 26/3/2018).

"Apelação Cível - Tributário - Processual Civil - Ação Anulatória de Débito Fiscal - Sentença de procedência parcial que afasta a aplicação de juros na forma da Lei Estadual no 13.918/09 com condenação da FESP no pagamento de honorários advocatícios - Recurso voluntário da FESP - Provimento parcial ao recurso de rigor. 1. Embora imperiosa a condenação da Fazenda Pública nos ônus da sucumbência, porque dera causa à execução de valores descabidos, impõe-se a redução dos honorários advocatícios de sucumbência. 2. Honorários advocatícios que devem observar, no seu arbitramento a equidade e moderação na forma prevista no § 8 do art. 85 do novo CPC a fim de se evitar o arbitramento de valor exorbitante em detrimento do erário, mormente em se considerando a baixa complexidade da demanda e suas peculiaridades - Precedentes da Corte e do C. STJ - Honorários advocatícios arbitrados em R$ 5.000,00. Sentença reformada em parte - Recurso da FESP provido em parte para reduzir os honorários advocatícios, mantida no mais a r. Sentença recorrida." (g.n.)

(TJ/SP; Apelação 1040762-23.2016.8.26.0053; Relator (a): Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017).

Justifica-se a adequação da verba honorária para evitar enriquecimento sem causa, mormente porque o STJ indica que, além do mero valor dado à causa, deve o julgador atentar para a complexidade da demanda (AgInt no AREsp 987.886/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 28/08/2017 - AgRg no AgRg no REsp 1451336/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 01/07/2015), sendo essa uma fórmula para se atender ao princípio da proporcionalidade e que sobrevive perante o CPC/15.

Assim, a equidade há de ser observada para que não ocorra, na espécie, situação de enriquecimento sem causa. Confira-se:

TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. PERÍCIA CONTÁBIL. APURAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE CSLL. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA NÃO VERIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO EM PARTE PARA REDUZIR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DA UNIÃO. 1. A autora teve suas compensações não homologadas pela autoridade administrativa; porém a perícia técnica realizada nos autos demonstra claramente a existência do crédito proveniente do saldo negativo de CSLL, bem como a suficiência deles para extinguir os débitos mediante compensação dos débitos indicados nas PER/DCOMPS nos 42310.16813.271106.1.7.03.1200 e 35958.58537.271106.1.7.03.7400, declarando-os extintos, bem como para reconhecer a compensação parcial dos débitos indicados na PER/DCOMP no 24343.03214.011209.1.7.03.1500, declarando-os parcialmente extintos até o limite do crédito de R$ 10.223,17 (com saldo devedor remanescente de R$ 165.263,85). 2. No tocante ao argumento da necessidade da prévia lavratura de auto de infração, com a vigência do art. 18, da Medida Provisória no 135/03, convertida na Lei no 10.833/03, deixou de ser necessário o lançamento de ofício na hipótese de não homologação expressa. 3. Não obstante o art. 169 do CTN expressamente dispor sobre o prazo prescricional para o ajuizamento de "ação anulatória da decisão administrativa que denegar a restituição", por óbvio o prazo de 2 anos também deve ser aplicado quando a Administração não homologa ou homologa parcialmente a compensação pleiteada. Isso porque em ambos os casos o contribuinte exerce administrativamente o direito creditório entendido como devido, e é esta pretensão que lhe é negada pela Administração. Com efeito, a compensação tem por pressuposto o reconhecimento da existência e liquidez dos créditos ali declarados, manifestação idêntica àquela prolatada quando do reconhecimento da restituição dos mesmos. No caso, o despacho decisório, que não homologou as PER/DCOMPS foi proferido em 05/07/2011 e a ação ajuizada pela autora, em 09/11/2011. 4. Inocorrência de homologação tácita do saldo negativo de CSLL apurado no ano-calendário de 2004, tendo em vista que - como a própria perícia afirma - a declaração de compensação (DECOMP) mais antiga é de 27/11/2006, sendo que o despacho decisório que rejeitou a compensação apresentada nessa declaração é de 5/07/2011. 5. Embora no caso dos autos o art. 85 do NCPC deva regrar a espécie, a equidade há de ser observada para que não ocorra comprometimento de recursos públicos em situação de enriquecimento sem causa, considerando o elevado valor atribuído à causa (R$ 3.271.219,19 - em 9/11/2011), a fim de se evitar o arbitramento de valor exorbitante em detrimento do erário, condenar a União em honorários de R$ 20.000,00, reajustáveis conforme a Res. 267/CJF.

(ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 2260006 0020628-38.2011.4.03.6100, DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, TRF3 - SEXTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:22/03/2019 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APLICÁVEL "IN CASU" O DISPOSTO NO § 4o DO ARTIGO 20 DO CPC/73. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MAJOROU OS HONORÁRIOS PARA R$ 10.000,00. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Decisão monocrática que majorou os honorários advocatícios fixados na sentença de R$ 1.000,00 para R$ 10.000,00 à vista da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o desforço profissional e o sucesso da demanda, pois a singeleza da matéria tratada não recomenda que a base de cálculo dos honorários seja o valor da causa que era da ordem de R$ 801.403,40. 2. A quantia fixada se adequa ao quanto recomendava o § 4o do artigo 20 do Código de Processo Civil de 1973 (vigente na época), que permitia um juízo de equidade sobre a verba honorária, juízo esse que comportava a eleição de um valor fixo, mesmo que inferior ao percentual de 10% sobre o valor da causa, atendendo dessa forma as normas constantes das alíneas a, b e c do § 3o do referido dispositivo legal, considerando as especificidades do processo (o tempo entre o ajuizamento da ação e a prolação da sentença e o reconhecimento da parte embargada acerca da ilegitimidade da embargante em permanecer no polo passivo já na impugnação aos embargos). 3. Agravo interno improvido.

(Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2055245 0020357-40.2012.4.03.6182, DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, TRF3 - SEXTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:08/02/2019 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

Destarte, feitas tais considerações e em atenção aos princípios da proporcionalidade, equidade e razoabilidade, levo em consideração o fato de que não houve qualquer desforço profissional mais acendrado pela agravada, os honorários devem ser fixados em 10% do valor apontado pelo contador judicial - ID 75531113 (R$ 195.063,53) atualizado para que se evite o enriquecimento sem causa e se observe a proporcionalidade.

Ante o exposto, nego provimentoaos agravos internos.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.021 DO CPC/15. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÁLCULOS. CONTADORIA DO JUÍZO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AGRAVOS INTERNOS IMPROVIDOS.

Os cálculos da contadoria judicial possuem presunção de veracidade, conforme entendimento pacífico desta Corte Regional.

Em atenção aos princípios da proporcionalidade, equidade e razoabilidade, leva-se em consideração o fato de que não houve qualquer desforço profissional mais acendrado pela agravada, os honorários devem ser fixados em 10% do valor apontado pelo contador judicial - ID 75531113 (R$ 195.063,53) atualizado para que se evite o enriquecimento sem causa e se observe a proporcionalidade.

Agravos internos improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento aos agravos internos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.